Tribunal: TJSP
Processo: 1001732-45.2018.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APELAÇÃO. Ausência de comprovação do recolhimento do preparo. Concessão de prazo para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, caput e § 4°, do CPC. Inércia da instituição de ensino. Deserção configurada. Recurso da corré Fundação Uniesp de Teleducação não conhecido. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Preliminares de ilegitimidade

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APELAÇÃO. Ausência de comprovação do recolhimento do preparo. Concessão de prazo para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, caput e § 4°, do CPC. Inércia da instituição de ensino. Deserção configurada. Recurso da corré Fundação Uniesp de Teleducação não conhecido. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Preliminares de ilegitimidade passiva "ad causam" do Banco do Brasil S/A e incompetência da Justiça Estadual afastadas. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Ausência de elementos aptos a ensejar a revogação da benesse. Benefício concedido ao autor mantido. Sentença que reconheceu a obrigação da Fundação Uniesp arcar com o pagamento do financiamento estudantil firmado pelo requerente com agente financeiro. Ausência de prova que o aluno deu causa ao inadimplemento junto ao banco. Indenização por dano moral devida. Restrição creditícia irregular. Desnecessária a prova do efetivo prejuízo. "Quantum" indenizatório originalmente fixado em R$-8.000,00 que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A DESPROVIDO.